Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PRÁTICA ABUSIVA E ILÍCITA.

I - O Banco-réu, para saldar dívida oriunda de contrato de empréstimo, apropriou-se da integralidade do salário da autora, prática abusiva e ilícita, pois suprimiu da correntista todo o recurso de que dispunha, privando-lhe do mínimo existencial para prover a sua subsistência e de sua família, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mantida a r. sentença de procedência do pedido cominatório.

II – Apelação desprovida.